Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-80.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE CARÊNCIA DE AÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR PEDIR REVISÃO DE JUROS E FORMA DE INCIDÊNCIA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, TAXA DE COBRANÇA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL. SOMA DAS TAXAS E TARIFAS. ANÁLISE INDIVIDUAL. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. LICITUDE. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. TRIBUTO DEVIDO. COBRANÇA DO IMPOSTO DE FORMA FINANCIADA. LICITUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. CAUSA DE INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. ADEQUAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
1. Sendo legítima a pretensão do consumidor de revisar disposições contratuais abusivas, há erro de procedimento que impõe a cassação da sentença que extingue parcialmente a ação revisional em relação à impugnação dos juros remuneratórios e sua incidência de forma capitalizada, não havendo que se falar em carência de ação e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. Não comporta conhecimento, por absoluta falta de interesse recursal, a pretensão recursal volvida a declarar a abusividade da cobrança de comissão de permanência, taxa de cobrança e honorários contratuais, por ausência de previsão contratual. falta de interesse recursal. não conhecimento.
3. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. A capitalização de juros é admitida em cédulas de crédito bancário, com fundamento no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, desde que sejam indicados, "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".
4.1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". STJ - REsp 87747 / RS.
5. A informação denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Assim, eventuais abusividades das tarifas e taxas que compõem o encargo em testilha, devem ser analisadas individualmente por possuírem razões de incidência independentes.
6. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, não há qualquer ilegalidade na cláusula que prevê a rescisão da avença e o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento contratual do devedor, tratando-se de disposição que encontra previsão legal expressa nos artigos 474 e 1.364 do Código Civil, e art. 2o, §3o, do Decreto-Lei 911/69.
7. A cobrança de IOF por instituição financeira é legítima, na medida em que é mera arrecadadora do tributo, cumprindo-lhe repassar tais valores à União, nos termos do artigo 4o, inciso I, e artigo 5o, inciso I, ambos da Lei 5.143/66. Ademais, com o julgamento do REsp 1251331/RS pelo e. STJ em sede de recursos repetitivos, restou consolidado o entendimento de que é lícita a pactuação do pagamento do IOF de forma financiada, para que seja pago incidentalmente nas parcelas de amortização.
8. É lícita a cobrança de cobrança de tarifa de cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira, de avaliação de bem e de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP.
9. A condenação ao pagamento da repetição do indébito em dobro somente tem aplicação nos casos de comprovada má-fé daquele que logrou receber a quantia indevida, ou, em se tratando de relação de consumo, quando a cobrança irregular decorrer de conduta injustificável do fornecedor, o que não se verifica na hipótese dos autos.
10. Sentença parcialmente cassada de ofício. Recurso de apelação desprovido.